Tribunal: TJBA
Processo: 0766220-96.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO n. 0766220-96.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICÍPIO DO SALVADOR Procurador: AGRAVADO: FRANCISCO ASSIS BATISTA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 40, DA LEF E DO PRECEDENTE VINCULANTE DO RESP 1.340.553/RS. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E POSTERIOR PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE NOVE ANOS. SÚMULA 106/STJ. INAPLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE MORA DO JUDICIÁRIO. DESÍDIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo interno na apelação n. 0766220-96.2015.8.05.0001, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.